Tribunal: TCU
Processo: 012.737/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatórios de Auditorias de conformidade realizadas no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, no bojo do Fiscobras/2018 e do Fiscobras/2019, com vistas a verificar a regularidade das obras complementares de recuperação e adequação da Barragem Jucazinho/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. realizar a audiência dos responsáveis a seguir indicados, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa relativas às seguintes condutas: 9.1.1. Sr. Ângelo José de Negreiros Guerra, Diretor-Geral do Dnocs, no período de agosto/2016 a outubro/2019, quanto às irregularidades adiante especificadas: 9.1.1.1. homologar a licitação das obras complementares de recuperação da Barragem Jucazinho, objeto do RDC Eletrônico 1/2018-DA/L, e permitir o início dos serviços: 9.1.1.1.1. com base em projeto executivo deficiente, incompleto e impreciso, apesar do alerta da Procuradoria Federal Especializada junto ao Dnocs, das incorreções do quantitativo de aço advindas da revisão do projeto em 2016 e do reconhecimento das lacunas existentes em reunião com o Secretário da Secex/PE, realizada em 28/09/2018; 9.1.1.1.2. sem a realização de estudos hidrológicos atualizados e de sondagens rotativas complementares que permitissem a elaboração de um modelo geomecânico representativo da fundação; 9.1.1.1.3. sem memória de cálculo que permitisse avaliar a estabilidade da barragem com a estrutura salto de esqui prevista em projeto; 9.1.1.2. aprovar o projeto executivo que serviu de base à licitação após o início das obras complementares de recuperação da Barragem Jucazinho: 9.1.1.2.1. sem as modificações imprescindíveis indicadas no Relatório Parcial de Acompanhamento das Obras e no Relatório de Solicitações de Ajustes de Projeto e Definições para Execução dos Serviços; 9.1.1.2.2. sem aprovação dos setores competentes: Serviço de Projetos, Divisão de Estudos e Projetos e Diretoria de Infraestrutura Hídrica, contrariando os arts. 41, alínea c , 42 e 45, inciso I, do Regimento Interno do Dnocs (peça 69, p. 6 e peça 119, p. 9); 9.1.2. Sr. Roberto Otto Penna Massler, Diretor de Infraestrutura Hídrica a partir de agosto de 2016, por autorizar o início das obras por parte da Construtora Sucesso S.A., sem que tenha sido realizado qualquer ajuste ou readequação dos projetos das obras complementares, inobservando a responsabilidade técnica da Diretoria de Infraestrutura Hídrica para analisar projetos de engenharia de obras de infraestrutura hídrica, violando os arts. 41, inciso I, alínea c , 42 e 45, inciso I, do Regimento Interno do Dnocs, e o art. 2o, parágrafo único, inciso V e VI, o art. 8o, §§ 5o e 7o, da Lei 12.642/2011 e o art. 4o, inciso III, da Lei 12.334/2010; 9.1.3. Sr. Jackson Oliveira Carvalho, Analista de Infraestrutura do Dnocs e Chefe do Serviço de Projetos da Diretoria de Infraestrutura Hídrica a partir de maio/2018, por aprovar o orçamento das obras complementares de recuperação da Barragem Jucazinho, dando seguimento ao certame, apesar de estar ciente das lacunas do projeto executivo que embasou o RDC 1/2018, as quais reiterou no Relatório Final de Acompanhamento das Obras, e da inconsistência do quantitativo de aço constante do projeto, descrita em e-mail encaminhado à empresa projetista, com ofensa aos arts. 2o, parágrafo único, inciso V e VI, e 8o, §§ 5o e 7o, da Lei 12.642/2011, bem como ao art. 4o, inciso III, da Lei 12.334/2010; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e considerando a publicação, em 13/07/2020, do Edital do RDC 4/2020, determinar ao Dnocs que somente dê prosseguimento à contratação de empresa para execução das obras remanescentes de recuperação da Barragem Jucazinho após adotar as seguintes providências, informando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, as medidas tomadas: 9.2.1. readequar o projeto executivo das Obras de Recuperação da Barragem Jucazinho/PE, com declaração da autoridade competente de que os itens abaixo foram considerados na revisão do projeto, à luz dos arts. 2o, parágrafo único, incisos V e VI, e 8o, §§ 5o e 7o, da Lei 12.642/2011, bem como do art. 4o, inciso III, da Lei 12.334/2010: 9.2.1.1. comprovação da segurança da barragem quanto ao deslizamento, por meio de memória de cálculo que assegure ser a barragem estável com a estrutura salto de esqui prevista em projeto; 9.2.1.2. realização de estudos hidrológicos atualizados; 9.2.1.3. realização de sondagens rotativas complementares a permitir a elaboração de um modelo geomecânico representativo da fundação que permita avaliar a estabilidade da barragem; 9.2.1.4. ajustes do projeto apontados no Relatório de Solicitações de Ajustes de Projeto e Definições para Execução dos Serviços nas Obras de Recuperação da Barragem de Jucazinho (peça 97, p. 67-74) e no Relatório Parcial de Acompanhamento das Obras de Recuperação da Barragem Jucazinho (peça 94, p. 8-15, itens 2.2, 2.6 e 2.15); e 9.2.1.5. atendimento das recomendações do Painel de Especialistas contratado, visando à garantia da segurança da barragem; 9.2.2. elaborar o Plano de Segurança da Barragem Jucazinho (PSB) e atualizar o seu Plano de Ação Emergencial (PAE), em observância aos art. 17 da Lei 12.334/2010 e art. 32 da Resolução ANA 236/2017; 9.3. encaminhar cópia do Relatório de Fiscalização 104/2019 (peça 164) e da instrução da SeinfraCOM (peça 175) aos responsáveis, a fim de subsidiar as respectivas manifestações; 9.4. enviar cópia da presente deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA/PE, em atenção ao Ofício 272/2020 - PRESI (peça 178).